Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707029-47.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGÉLICA LOPES SOARES AGRAVADA: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DESPACHO M. L. D. S. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve o prequestionamento da matéria, conquanto não haja menção expressa no acórdão impugnado dos dispositivos infringidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018